Tribunal: STF
Processo: RE 281288
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-03-27
Data de publicação: 2001-03-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO. FINSOCIAL. APLICABILIDADE DO ARTIGO 28 DA LEI Nº
7.738/89. OBJETO SOCIAL DA EMPRESA.
1.      Constitucionalidade do artigo 28 da Lei nº 7.738/89
relativamente às firmas prestadoras de serviço.
2.      Objeto social da empresa. Matéria decidida na sentença e
não examinada pelo acórdão recorrido, por não ter sido objeto da
apelação interposta pela Fazenda Pública. Reexame em extraordinário.
Impossibilidade.
        Agravo regimental não provido.